Tribunal: TJDFT
Processo: 0707955-82.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO.
1. A necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica para o deferimento do pedido de gratuidade de justiça emana da própria Constituição Federal (5o, inciso LXXIV, da CF).
2. No caso concreto, os registros no sistema do processo judicial eletrônico do TJDFT demonstram que a atuação profissional do ora agravante não estagnou com a desvinculação à sociedade advocatícia que fazia parte e são incompatíveis com as alegações de pobreza e hipossuficiência.
3. Negou-se provimento ao recurso.